Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DO EXECUTADO. DECRETO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO. ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão do requerido e concedeu à parte requerente o prazo de dez dias a fim de que trouxesse aos autos planilha atualizada de seu crédito, com a finalidade de conversão do feito para o rito da constrição patrimonial, restando dispensada nova intimação do Requerido, vez que já intimado por edital.
2. A restrição da liberdade de locomoção do indivíduo em razão de dívida de alimentos é medida extrema, cuja aplicação há de se basear no estrito cumprimento dos requisitos do artigo 528 do Código de Processo Civil, com finalidade de assegurar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. A decretação da prisão civil por ausência de pagamento de alimentos se mostra ilegal quando não observada a intimação pessoal do devedor para quitar sua dívida. 3.1. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. A prisão civil por alimentos é medida de extrema gravidade, sendo admitida somente em razão do inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação, e após o transcurso do prazo concedido para o devido pagamento. Inteligência do art. 528/CPC. 2. A intimação pessoal da parte devedora para pagamento dos débitos alimentares executados é etapa prévia e necessária a decretação da prisão, situação não demonstrada nos autos. 3. Não sendo realizada a intimação da parte devedora para pagamento da dívida executada, torna-se ilegal a ordem de prisão decretada do paciente. 4. Ordem concedida. (20160020333486HBC, Relatora: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 13/10/2016).
4. Considerando-se que o rito da constrição física exige a localização e a intimação pessoal do executado, sem as quais torna-se inexequível o pedido de prisão, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
5. Recurso improvido.